Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INDISPONIBILIADE DE BENS - CNIB. INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO. NÃO DEMONSTRADO.

I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça tem por finalidade a recepção e a divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários.

II. Tratando-se de medida excepcional e subsidiária, deve ser utilizada quando esgotados os meios ordinários de pesquisa de bens do devedor. Assim, em se tratando o agravante de instituição financeira de grande porte e não havendo óbice à obtenção das informações pretendidas de forma direta, mostra-se inviável o deferimento da consulta no CNIB por incumbência do juízo, cabendo ao credor realizá-la.

III. Para ser efetiva a medida prevista no art. 774, V, do CPC, não basta a frustração do exequente na tentativa de encontrar bens do executado suscetíveis de penhora. Com efeito, devem existir ao menos indícios de que o executado oculta maliciosamente o seu patrimônio no propósito deliberado de não cooperar com o processo de execução – o que não se observa na hipótese.

IV. Negou-se provimento ao recurso.